Tribunal: TJES
Processo: 5012886-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012886-73.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ISMAIR CESARIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012886-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ISMAIR CESARIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA PELA ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado pelo crime de receptação, visando a concessão do indulto presidencial previsto no Decreto nº 12.338/2024, após indeferimento do pedido em primeira instância sob o fundamento de que a norma não abrangeria penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indulto presidencial previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 alcança também os condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos; (ii) estabelecer se a condição de hipossuficiência do sentenciado, assistido pela Defensoria Pública, dispensa a exigência de reparação do dano à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de indulto é prerrogativa privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Poder Judiciário apenas a aferição do cumprimento dos requisitos fixados no decreto presidencial (STF, ADI 5.874/DF; STJ, AgRg no HC 683.536/GO).

O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 3º, prevê expressamente a aplicação do indulto mesmo nos casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, afastando a interpretação restritiva adotada na origem.

O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 exige a reparação do dano para a concessão do indulto nos crimes patrimoniais sem violência, salvo nas hipóteses de incapacidade econômica, reguladas pelo art. 12, § 2º, da norma.

A assistência pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência do condenado, dispensando a reparação do dano como requisito para a concessão do benefício.

O apenado não cometeu falta disciplinar grave nos 12 meses anteriores a 25/12/2024, atendendo também ao requisito objetivo do art. 6º do Decreto nº 12.338/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indulto presidencial concedido pelo Decreto nº 12.338/2024 alcança também os condenados cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos.

A assistência prestada pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência do sentenciado, dispensando a exigência de reparação do dano para fins de indulto.

A aferição dos requisitos para concessão de indulto compete ao Poder Judiciário, limitando-se ao cumprimento das condições previstas no decreto presidencial, sem possibilidade de restrição judicial além do que foi fixado pelo Chefe do Executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; art. 84, XII; CP, art. 180, §1º; Decreto nº 12.338/2024, arts. 3º, 6º, 9º, XV, 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.874/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09/05/2019, DJe 04/11/2020; STJ, AgRg no HC 683.536/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021; TJSP, Ag-ExPen 0002803-66.2025.8.26.0361, Rel. Des. Nogueira Nascimento, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 05/05/2025; TJSP, Ag-ExPen 0002076-79.2024.8.26.0220, Rel. Des. Nogueira Nascimento, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 14/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5012886-73.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ISMAIR CESARIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
ISMAIR CESARIO
, por irresignada com a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido para concessão de indulto, em relação à pena restritiva de direitos, com base no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/24.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, sob a alegação de que o apenado preenche todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar que compete privativamente ao Presidente da República (CF, art. 84, XII) a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de decretos, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes (STF - ADI 5.874/DF - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES Pleno - j. em 09/05/2019 - DJe de 04/11/2020) e (STJ AgRg no HC 683.536/GO Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma j. em 16/11/2021 Dje de 19/11/2021).

Compulsando os autos, observo que o recorrente foi condenado nos autos da ação penal n.º 0026722-39.2019.8.08.0024, a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 180, §1º do Código Penal, sendo a sanção corporal substituída por duas restritivas de direito.

O Decreto Presidencial nº 12.338/24, assim dispõe em seus artigos 9º e 12:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: (...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto.

Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa:
I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou
II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la.

§ 1º O indulto previsto neste artigo alcança as penas de multa aplicadas isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, ainda que a multa não tenha sido quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre.

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do
caput
, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;
II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;

III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;

IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;

V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou

VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

Tratando-se de condenação por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o decreto 12.338/2024 impôs, como requisito para o indulto, o dever do sentenciado em reparar o dano até 25/12/2024, reparação esta que deve ser realizada nos termos do art. 16 ou do art. 65, inciso III, alínea “b”, ambos do Código Penal.

Porém, ainda segundo o referido dispositivo, a obrigação de reparar fica excluída nos casos de incapacidade econômica de reparação do dano, nos termos do art. 12, § 2º, do referido Decreto Presidencial.

No caso em análise, o agravante é assistido pela Defensoria Pública nestes autos, presumindo-se sua condição de hipossuficiente para fins de indulto, nos termos acima descritos.

O cerne da questão consiste em verificar se, no caso do recorrente, é possível a concessão do indulto, tendo em vista que sua pena privativa de liberdade foi substituída, em sentença, por penas restritivas de direitos.

O Juízo da Execução indeferiu o pedido defensivo nos seguintes termos:

“
[...] o Decreto nº 12.338/2024 traz previsões específicas para a concessão do indulto a condenados a penas restritivas de direitos em outros dispositivos, o que reforça a distinção pretendida pelo legislador ao não incluir essa modalidade no artigo em questão.

Interpretar o art. 9º, XV, de forma extensiva para incluir penas restritivas de direitos resultaria em um cenário de completa impunidade para crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, bastando ao condenado alegar hipossuficiência econômica para se ver livre de qualquer espécie de sanção penal [...]”.

Destarte, o artigo 3º do decreto ora em análise, prevê expressamente que
“aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos”
.

Sendo assim, considerando que o agravante foi condenado pelo crime de receptação (crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa), bem como que o decreto prevê expressamente que o indulto é aplicável ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, torna-se possível sua concessão, vez que não há nenhuma vedação na norma, pelo contrário, há previsão expressa acerca de tal possibilidade.

No mesmo sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 12.338/2024. INDEFERIMENTO. CRIME PATRIMONIAL SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DA VÍTIMA. SENTENCIADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Decreto Presidencial nº 12.338 de 2024 possibilita a concessão de indulto aos sentenciados a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, ou sejam hipossuficientes (art. 9º, inciso XV). 2. Tendo o sentenciado sido assistido pela Defensoria Pública tanto no processo de conhecimento, como no processo de execução, o próprio Decreto Presidencial estipulou a presunção de incapacidade econômica, dispensando, nesse caso, a reparação do dano, conforme leitura do artigo 12, §2º, em conjunto com art. 9º, XV, ambos do Decreto nº 12.338/2024.3. [...] (TJSP; AG-ExPen 0002803-66.2025.8.26.0361; Mogi das Cruzes; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nogueira Nascimento; Julg. 05/05/2025).

EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 12.338 DE 2024. DEFERIMENTO. CRIMES PATRIMONIAIS SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DA VÍTIMA. REPARAÇÃO REALIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Decreto Presidencial nº 12.338 de 2024 possibilita a concessão de indulto aos sentenciados a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, ou sejam hipossuficientes (art. 9º, inciso XV). [...] 2(TJSP; AG-ExPen 0002076-79.2024.8.26.0220; Guaratinguetá; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nogueira Nascimento; Julg. 14/04/2025).

Ademais, pode-se comprovar a não ocorrência de sanção por falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024 (art. 6º).

Diante de todo exposto,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

DAR
-LHE PROVIMENTO,
a fim de conceder o indulto presidencial ao agravante Ismair Cesario, em relação à Ação Penal nº 0026722-39.2019.8.08.0024, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/24.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de agravo em execução interposto por
ISMAIR CESARIO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de concessão de indulto fundado no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024.

Em seu judicioso voto, o preclaro Desembargador Fernando Zardini Antonio conheceu e deu provimento ao agravo, por entender que o apenado faz jus ao referido indulto.

No entanto, peço vênia para divergir do seu entendimento.

Não desconheço o entendimento acerca da possibilidade de exclusão da obrigação de reparar o dano, para fins de indulto, nos casos de incapacidade econômica do réu, presumida por estar assistido pela Defensoria Pública, como no presente caso.

No entanto, a recorrente foi condenada nos autos da ação penal n.º 0026722-39.2019.8.08.0024, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, sendo a sanção corporal substituída por duas restritivas de direito.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito defensivo de extinção da punibilidade, sob o argumento de que “
o indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/ 2024 é inaplicável aos condenados a penas restritivas de direitos
”.

Como se sabe, o indulto é uma das causas de extinção da punibilidade previsto no art. 107, II, do Código Penal, consubstanciada em uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, sendo um ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, o qual cabe estabelecer as condições e limites para a concessão do beneplácito.

Por tal razão é que a jurisprudência pátria orienta que a “
extensão do benefício a casos não previstos no Decreto implicaria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Presidente da República, em violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º)
”. (REsp n. 2.113.027/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação dada ao art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, que dispõe o seguinte:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Como se percebe, a previsão contida no dispositivo em questão somente concede indulto aos condenados à pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, uma vez que não houve menção expressa àqueles que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, como no caso em análise.

Inclusive, em recente decisão monocrática, o STJ entendeu que “
ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso
” (HC n. 1.007.647, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025).

Ademais, em observância ao art. 9º, inciso VII, do referido Decreto, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, é exigido o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, o que não foi atendido pela agravante, que sequer havia iniciado o cumprimento da pena em 25/12/2024.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria para
CONHECER
do agravo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É, respeitosamente, como voto.